Tribunal: TJMMG
Processo: 2000272-32.2020.9.13.0003
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RESPALDO NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA N. 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 2000272-32.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 22/11/2021 Publicação: 02/12/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RESPALDO NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA N. 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Sílvio César Cruvinel e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Sílvio César Cruvinel em face da decisão que negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário por ele interposto, sob os fundamentos da aplicação do Tema n. 600 de repercussão geral da Suprema Corte e de incidência das Súmulas n. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Evento 29). Em suas razões recursais, o agravante reitera os argumentos apresentados no recurso extraordinário. Sustenta que o acórdão proferido pela Primeira Câmara desta Corte Castrense violou os princípios do contraditório e da ampla defesa insculpidos no inciso LV do art. 5º da Constituição da República ao desprezar a tese de ilegalidade do ato administrativo sancionador em virtude da ausência de nomeação de defensor ad hoc para acompanhar todos os atos processuais. Sustenta que a audição de testemunhas sem a presença de defensor ad hoc e conduzida tão somente pelo encarregado configura flagrante violação direta ao princípio constitucional da ampla defesa. Requer, nesses termos, o provimento do presente agravo, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (Evento 41). É o relatório. Mantenho a decisão agravada e, diante da ausência de retratação, determino que o presente recurso seja colocado em mesa na próxima sessão de julgamento do Tribunal Pleno, nos termos do art. 284, §11, do Regimento Interno deste Tribunal Militar. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso de agravo interno, uma vez que adequado para questionar ponto da decisão de natureza mista que aplicou a sistemática da repercussão geral – inteligência do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Em que pesem as alegações do agravante, o presente recurso não merece prosperar. Conforme se verifica na decisão agravada, restou consignado que o órgão colegiado, durante o julgamento do acórdão combatido, apreciou e decidiu acerca da alegada ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com base em normas infraconstitucionais. Confiram-se os seguintes trechos da decisão agravada: [...] A análise dos autos demonstra que a tramitação do recurso extraordinário deve ser obstada de plano. As teses expostas nas razões do recurso extraordinário – ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da legalidade, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, e no art. 37 da CR/88 – constituem reprodução da argumentação apresentada no curso do processo, já analisadas e decididas por este Tribunal castrense, conforme se depreende da análise do voto condutor do acórdão objurgado: [...] Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Sílvio César Cruvinel, visando à nulidade das punições aplicadas a elenos autos do Procedimento de Comunicação Disciplinar de Portaria n.114.254/15. Eminentes Desembargadores, após analisar detidamente os autos, antecipo a vossas excelências que não acompanho as razões de decidir do douto Juiz sentenciante, e trago fundamentos outros, que caminham no sentido da manutenção do ato punitivo levado a efeito pela administração militar. Inicialmente, cumpre destacar que o autor não nega o fato, ou seja, não infirma a sua ausência ao Treinamento Extensivo Semanal da 212ª Cia PM/4º BPM, realizado em 09/07/2015, das 8 às 11h, apesar de escalado e de devidamente cientificado. Pois bem. Em primeiro lugar, é preciso esclarecer ao autor, apelado, que a parte se defende dos fatos a ele imputados, não do enquadramento feito pela administração militar, podendo esse enquadramento até ser discutido quando verificados excessos ou nulidades decorrentes. Ora, o militar apelado efetivamente deixou de obedecer à ordem recebida, qual seja,estar presente e participar do Treinamento Extensivo Semanal da 212ª Cia PM/4º BPM no dia 09/07/2015, no período das 8 às 11h. E o que fez o militar? Nada. Nem compareceu, nem justificou a sua ausência, descumprindo a ordem legal de comparecimento recebida. É certo que houve a adequação do fato transgressivo à norma objetivamente estabelecida, qual seja, a transgressão disciplinar do art. 14, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/2002, razão pela qual, ao final, o autorfoi punido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. A prova dos autos, conforme Evento 1 – Doc4, é firme no sentido da prática do ato pelo militar, sendo bem feita a adequação da conduta ou fato concreto à norma positivada. É patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, e a autoridade militar, ao contrário do que diz o ora apelado, procedeu à análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que a levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar). Como dito sopesadas vezes, não é possível invadir a esfera de competência exclusiva da administração, principalmente quando o fato analisado trouxer a real possibilidade de adequação à norma objetivamente estabelecida, cuja competência é unicamente da administração militar. Da mesma forma, os documentos são claros ao demonstrar que o militar apresentou defesa prévia e arrolou testemunhas. A oitiva das testemunhas deu-se em 07/12/2015, e o militar apelado foi intimado a tempo e modo, via Painel Administrativo, acerca da data e horários das oitivas das suas testemunhas, tendo sua intimação ocorrido em 04/12/2015, nos termos da fl. 13 do Evento 1 – Doc4. Aliás, a administração militar cuidou de trazer, para as oitivas, a testemunha de audição, conforme consta dos documentos colacionados pelo próprio autor. Quanto à alegada ausência de assinatura na intimação endereçada a ele, apelado, o fato é indiferente e não causa qualquer prejuízo, uma vez que a intimação ocorreu via Painel Administrativo, sendo lida pelo militar com antecedência. O princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento judicial adequado e não um fim em si mesmo. No processo administrativo, o princípio em tela tem inteira aplicação e, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade, conforme dispõe o art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002: “Art. 69 – A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável.” Nesse sentido se encontra, como bom exemplo, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG, nos termos do aresto colacionado: “A aplicação dos princípios e preceitos jurídicos deve resultar na adequação dos meios à finalidade de interesse público que se quer atingir. A declaração de nulidade somente deve ser pronunciada em face da real existência de prejuízo daquele que houve a sua defesa supostamente cerceada.” [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Portanto, ainda que tenha havido alguma violação formal do devido processo legal, é de se questionar a utilidade da anulação do ato administrativo de exclusão do apelado das fileiras da PMMG em face dos fatos que ele próprio protagonizou. (Ap. Cível 1.0000.00.206.2719/000, Rel. Des. Carreira Machado, 4ª C. Cível, j. 24/05/2001) Por fim, no caso dos autos, notadamente quanto ao processo administrativo, houve ampla defesa quanto à acusação imputada, com oferta de todos os meios de defesa, bem como o autor foi intimado dos atos e decisões, apresentando, inclusive, recurso encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG, devidamente analisado e decidido. E isso somente foi possível pelo conhecimento inequívoco de tudo, ou seja, pela observância do contraditório. Portanto, não existem vícios a macular a plena eficácia do ato punitivo. Em relação à punição aplicada,6 (seis) horas de prestação de serviço e perda de 15 (quinze) pontos no conceito funcional, verifico que se encontra estabelecida em parâmetros bem razoáveis, conforme a previsão expressa na legislação aplicável à espécie, notadamente na Lei n. 14.310/2002, pois foram observadas a modalidade da pena e a proporção da pena ao caso concreto para a fixação. Ante o exposto, dou provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, manter intocado o ato administrativo punitivo do militar Sílvio César Cruvinel nos autos do Procedimento de Comunicação Disciplinar de Portaria n.114.254/15. Inverto o ônus da sucumbência e condeno o autor, apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), suspendendo a exigibilidade em face da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. É como voto. [...] Em que pesem as alegações apresentadas, julga-se que eventual ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório não seria de forma direta, mas, sim, por via reflexa à CR, uma vez que a controvérsia foi dirimida, por este Tribunal, sob o prisma infraconstitucional. Ademais, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional. [...] Como visto, na hipótese dos autos, restou demonstrada, na decisão combatida, que eventual ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório não se daria de forma direta, mas, sim, por via reflexa à Constituição da República, uma vez que a controvérsia foi dirimida, por este Tribunal, sob o prisma infraconstitucional. Da leitura das razões do recurso extraordinário apresentadas pelo recorrente (Evento 23), ora agravante, percebe-se claramente que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 eventual ofensa aos princípios constitucionais invocados se daria de forma indireta, pois estar-se-ia violando normas infraconstitucionais, quais sejam, a Lei estadual n. 14.310/2002 e a Resolução Conjunta n. 4.220/2012. Confira-se: [...] O Recorrente demonstrou que essa garantia não foi observada pela Administração Militar do Estado de Minas Gerais, mesmo diante de normas regulamentares editadas pela própria Administração Militar determinando a nomeação de defensor ad hoc em favor dos acusados, para que a omissão/não participação dos mesmos em determinados atos processuais não levasse ao prejuízo no exercício da defesa. O Recorrente foi muito claro ao expor que uma prova realizada de forma inquisitiva e unilateral significava flagrante prejuízo ao exercício defensivo, já que se tratava de prova importante no juízo de convencimento da autoridade administrativa julgadora e, ainda assim, produzida apenas na presença do encarregado do processo administrativo disciplinar. A Administração Castrense do Estado de Minas Gerais adota como regra, em observância principalmente à garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, a constituição de defensor ad hoc para realização de defesa escrita, caso seja caracterizada situação de revelia por parte do militar, como ocorreu no caso dos autos, conforme documento de fl.28. É o que consta expresso do artigo 306 caput c/c §2º da Resolução Conjunta 4.220/2012: Art. 306 – Se após a abertura de vista, o sindicado não produzir as RED no prazo regulamentar, mas apresentar justo 10 motivo devidamente comprovado, o prazo lhe será renovado. Caso contrário, serão recolhidos os autos e confeccionado termo de recusa e/ou revelia na defesa final, conforme a situação fática, cabendo à Administração, por intermédio do sindicante, providenciar defensor para suprir a lacuna processual. [...]) §2º No caso da revelia do sindicado, deverá a Administração nomear defensor ad hoc para confecção das RED, conforme modelo referencial, o qual deverá ser advogado ou militar possuidor de precedência hierárquica em relação ao acusado, haja vista constituir-se a defesa final na consolidação e formalização da fase processual denominada “defesa”, sendo imprescindível para a validação do devido processo legal. Da mesma forma, referido diploma legal ainda dispõe expressamente da constituição do defensor ad hoc em outro dispositivo, a saber, o artigo 354 caput e §§. Art.354 – A defesa será promovida por advogado ou por militar da ativa (sem causas de suspeição ou impedimento) possuidor de procedência hierárquica em relação ao acusado, ficando impedido de atuar no processo civis ou militares inativos não inscritos na OAB. § 1º. Caso o defensor do acusado, devidamente notificado, não compareça aos atos do processo, sem motivo justificado, o presidente da CPAD nomeará defensor para o ato, devendo recair em militar de maior precedência hierárquica que a do acusado. § 3º. A nomeação do defensor pela Administração far-se-á depois de decorrido o prazo para que o acusado constitua seu procurador. §4º. Para que a Administração ou a Comissão possa nomear defensor, deve-se, em regra, oportunizar ao acusado a possibilidade de que este constitua o defensor de seu interesse. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Importante destacar dos dispositivos mencionados, que a nomeação de defensor ad hoc não implica na nomeação de defensor técnico, em conformidade com a Sumula Vinculante n. 5 do Supremo Tribunal Federal que não considera a ausência da defesa técnica como causa de nulidade do processo administrativo. Portanto, considerando que a legislação castrense prevê expressamente sobre a constituição do defensor ad hoc, necessário que naqueles atos considerados como expressão do exercício da defesa - como no presente caso para acompanhar a produção de prova testemunhal - seja garantido ao acusado os recursos e meios inerentes a ampla defesa e ao contraditório, tal como garantido pelo artigo 5, inciso LV da Constituição Federal. Desta feita, verifica-se aplicabilidade do Tema n. 660 da sistemática da repercussão geral à hipótese dos autos. Portanto, considerando-se que o agravante não trouxe argumento algum capaz de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, julga-se que esta deve ser mantida, pois, conforme demonstrado, o paradigma (ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660) do Supremo Tribunal Federal foi devidamente aplicado à hipótese dos autos. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de novembro de 2021. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Desembargador Fernando Armando Ribeiro Presidente e Relator